Tribunal: TJPA
Processo: 0000920-95.2007.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000920-95.2007.8.14.0055

APELANTE: REGINALDO LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, incisos i e ii, do cpb. Pleito de absolvição. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Mantida a majorante do concurso de pessoas. Exclusão da majorante pelo uso de arma branca. Reconhecimento da
novatio legis in mellius
. Prescrição. não ocorrência. Detração penal. Inviabilidade na via recursal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Reginaldo Lopes da Silva contra sentença que o condenou a 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Pretensão: (i) absolvição por insuficiência probatória, com alegação de contradições nos depoimentos judiciais; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) exclusão das causas de aumento por uso de arma branca e concurso de pessoas; (iv) reconhecimento da prescrição; e (v) detração penal.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pelo próprio réu, não havendo espaço para absolvição.

4. A fixação da pena-base no patamar mínimo legal não acarretaria qualquer modificação na pena final, pois a atenuante da confissão já havia reduzido a pena ao mínimo legal.

5. A majorante do concurso de pessoas permanece, dado o liame subjetivo entre os participantes.

6. A exclusão da majorante pelo uso de arma branca é procedente devido à aplicação da
novatio legis in mellius
(Lei nº 13.654/18). Tal modificação, entretanto, não importará em qualquer redução na pena final do réu, considerando a já fixada fração mínima relativa à outra majorante.

7. Em não tendo havido qualquer modificação na pena do réu, não há que se falar em extinção de sua punibilidade ante uma possível prescrição.

8. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, por falta de elementos nos autos para a aplicação na instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para modificar a capitulação penal, condenando o réu pelo crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB, mantendo-se a pena fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo, a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca é aplicável conforme a Lei nº 13.654/18, que deve retroagir por ser mais benéfica ao réu. 2. A fixação da pena-base no patamar mínimo legal não altera a pena final quando a atenuante da confissão já foi aplicada para reduzir a pena ao mínimo legal. 3. A detração penal deve ser processada perante o Juízo da Execução, por não haver elementos suficientes para sua aplicação na instância recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II; Lei nº 13.654/18; STJ, Súmula 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por REGINALDO LOPES DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, incisos I e II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.11.2007, por volta de 07h00, em plena via pública, o acusado, empunhando uma arma branca, tipo faca, e mais um elemento ainda não identificado, este empunhando uma arma de fogo, tipo revólver, abordaram o menor de idade M. A. C. de A., retirando dele a bicicleta que conduzia, sendo que, horas depois, o denunciado foi flagrado com o objeto roubado.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja a
absolvição por insuficiência probatória
, tendo sido, sua condenação, baseada somente nos depoimentos judiciais repletos de contradições.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
– diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais – assim como a
exclusão das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas
– porque não comprovada – e
ao uso de arma branca
– em face da
novatio legis in mellius
, visto que a Lei nº 13.654/18 (que revogou o art. 157, §2º, inciso I, do CPB) deve retroagir e alcançar o presente delito, por ser mais benéfica.

Pede, ainda, seja realizada a
detração
do tempo de pena cumprido provisoriamente.

Pugna, por fim, que
caso a pena do réu reste inferior a 04 (quatro) anos de reclusão (considerando todas as alterações acima requeridas), seja reconhecida a extinção de sua punibilidade, diante da prescrição
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como obedece aos ditames legais, sendo que eventuais correções a que o réu faria jus em sua reprimenda, não importariam na modificação de sua pena final.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
recomendando, porém, que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante almeja a
absolvição por insuficiência probatória
, tendo sido, sua condenação, baseada somente nos depoimentos judiciais repletos de contradições.

Não lhe assiste razão
.

Isso, porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas não só pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 19413444 - Pág. 7) e pelo auto de entrega (ID 19413445 - Pág. 1), como também pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

Em Juízo, a vítima M. A. C. de A. confirmou que foi abordada por duas pessoas, sendo uma delas o réu; que este anunciou o assalto, ordenando que M. entregasse a bicicleta; que o réu portava uma arma branca e o comparsa uma arma de fogo; que, inclusive, o acusado encostou a faca em seu primo, que gritou, mas ainda assim levaram a bicicleta do ofendido.

A testemunha Claudiney Bittencourt Lobato confirmou, em Juízo, que o acusado foi preso ainda na posse do bem roubado.

O acusado, por sua vez, em sede policial, confessou a autoria delitiva, ao dizer que abordaram um garoto que estava em uma bicicleta e a subtraíram, contudo, alegou que não estava portando nenhuma faca e não soube dizer se seu parceiro estava portando revólver.

Em Juízo, disse que praticou o crime de furto, pois entende que retirou a bicicleta da vítima sem o uso de violência ou grave ameaça, pois não portava nenhuma arma e nem seu parceiro, e que depois foi detido e não foi encontrada arma em seu poder, apenas a bicicleta da vítima.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, no que foi acompanhada pela testemunha e pelo próprio réu, o qual apenas negou o uso de faca.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Da Pleiteada Reforma na Primeira Fase Dosimétrica

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
– diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

Ocorre que, no presente caso,
eventual análise e correção na pena-base não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante
.

É que, não obstante a pena-base do crime de roubo ter sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, vê-se que, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
a reprimenda foi diminuída ao patamar mínimo legal cominado para aquele delito, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior ao fixado pelo magistrado sentenciante, ocorreria que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, uma vez que não poderiam restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por conseguinte, a pena do réu restaria fixada no mesmo
quantum
encontrado pelo douto magistrado
a quo
.

Deste modo,
deixo de fazer, agora, a análise dos alegados equívocos cometidos na primeira fase da aplicação da pena, eis que eventual correção a ser procedida em nada beneficiaria o apelante, não importando em modificação na situação final dele
.

3. Da Alteração na Terceira Fase Dosimétrica e da Possibilidade da Ocorrência de Consequente Prescrição

Requer a defesa, já na
terceira fase dosimétrica,
a
exclusão das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas
– porque não comprovada – e
ao uso de arma branca
– em face da
novatio legis in mellius
, visto que a Lei nº 13.654/18 (que revogou o art. 157, §2º, inciso I, do CPB) deve retroagir e alcançar o presente delito, por ser mais benéfica.

Pugna, ainda, que
caso a pena do réu reste inferior a 04 (quatro) anos de reclusão (considerando todas as alterações acima requeridas), seja reconhecida a extinção de sua punibilidade, diante da prescrição
.

Em relação à majorante do concurso de pessoas,

não lhe assiste razão
.

O concurso de pessoas encontra-se plenamente configurado. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu e seu comparsa não identificado agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única, já que arquitetaram o roubo, renderam a vítima, sob ameaça de uma faca, e roubaram sua bicicleta, fugindo com a
res furtiva
.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante à causa de aumento do emprego de arma branca,
o pleito da defesa é procedente.

Verifica-se que
o crime de roubo foi praticado no dia 04.11.2007
, mediante
uso de arma branca tipo “faca
”
, sendo que,
entrou em vigor, no dia 24 de abril de 2018, a modificação legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, que deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca
. Observando-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
),
ela deve, de fato, retroagir para alcançar os crimes cometidos antes de sua entrada em vigor
.

Veja-se entendimento jurisprudencial neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A Lei n . 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
II - É cediço que "(...) não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado (AgRg no HC 555.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)" (EREsp n. 1.648.534/MG, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 11/6/2021). III - Entende esta Corte que tendo ocorrido a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018, o juiz da execução penal pode valorar o emprego de arma como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e deslocar o concurso de pessoas para a terceira fase, a fim de majorar a pena, desde que não seja modificado o quantum da pena fixado na sentença nem seja agravada a situação do sentenciado, caso em que não há ofensa à coisa julgada ou reformatio in pejus. IV - No presente caso, a Corte originária, ao encampar a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais, sem alterar o quantum de pena aplicado, logrou fundamentar de forma idônea a exasperação da pena-base, fundamentando que a arma branca tolheu da vítima a sua capacidade de resistência, o que tornou mais fácil a consumação da subtração patrimonial. Portanto, tal medida não caracteriza reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO, EM SUA INTEGRALIDADE, DA SENTENÇA PENAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.654/2018 revogou a possibilidade de majorar o crime de roubo pelo emprego de armas brancas. Assim, na hipótese dos autos, à vista do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a concessão de habeas corpus, de maneira a redimensionar a pena aplicada ao Agravado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o emprego de arma branca não pode configurar causa de aumento de pena, devido à alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018. Embora tal circunstância possa ser valorada para aumento da pena-base, não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa para a primeira fase da dosimetria, em razão da discricionariedade do Tribunal de origem ao aplicar a novatio legis in mellius." (AgRg no AREsp 1.655.384/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 584.177/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 17/9/2020.)

Por outro lado,
o crime em tela foi praticado anteriormente ao advento da Lei nº 13.964/19
(Pacote Anticrime), a qual reinseriu a majorante do uso de arma branca no crime de roubo.
Contudo, em sendo esta última lei mais gravosa, ela não pode retroagir para atingir crimes anteriores a ela, por se tratar de
“novatio legis in pejus”
,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CABIMENTO. LEI Nº 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 1.297.884. TEMA Nº 1.120 DO STF. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Firmada a tese pela constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, no julgamento do RE nº 1.297.884 (Tema 1.120), impõe-se a exclusão da causa de aumento decorrente do uso de arma para os crimes anteriores a sua vigência e anteriores à vigência da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
2. O deslocamento da majorante do uso de arma prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, entretanto, deve ser obedecido o princípio da non reformatio in pejus e, o seu deslocamento deve ser devidamente justificado. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJDFT - Acórdão 1703206, 00008917520168070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, hei por bem, considerando a retroatividade da lei mais benéfica,
excluir a majorante relativa ao uso da arma branca, reclassificando a conduta do réu para os limites do artigo 157, inciso II, do CPB
.

No entanto,
tem-se que a exclusão da retrocitada majorante importará, tão somente, na mudança da capitulação penal atribuída ao acusado
, sem conduzir a qualquer redução em sua pena final, de vez que,
mesmo diante da outra causa de aumento existente (concurso de pessoas), o magistrado
a quo
já havia aplicado a fração mínima de aumento, qual seja, 1/3 (um terço)
, não se podendo, assim, utilizar fração menor do que esta.

Dessa feita, não obstante
mantenho intocado o
quantum
final da fixado ao apelante, por ocasião da terceira fase
.

Em não tendo havido qualquer modificação na pena do réu, não há que se falar em
extinção de sua punibilidade ante uma possível prescrição
, que somente ocorreria em data provável de 20.02.2026, considerando o prazo prescricional de 12 (doze) anos contados a partir da publicação da sentença condenatória.

4. Da Pretendida Detração

Pede a realização da
detração penal
.

Não há como se proceder à almejada
detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu
, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, tão somente para modificar a capitulação penal da sentença condenatória, condenando o réu pelo crime do
art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024